Tribunal: TJBA
Processo: 8067881-03.2024.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n.
8067881-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EXCIPIENTE: JOSE LEONCIO ALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:
GILBERTO FERREIRA NOBREGA

EXCEPTO: DESEMBARGADOR (A) RELATOR(A) DO PROCESSO Nº AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8055879-35.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO A DECISÃO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGULAR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

1. Incidente de Suspeição suscitado nos autos do recurso de agravo de instrumento, sob a alegação de parcialidade do magistrado na fundamentação do voto vencedor do julgamento, que estaria, supostamente, favorecendo a parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para reconhecer a suspeição do magistrado, nos termos do art. 145 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A imparcialidade do magistrado é pressuposto essencial da jurisdição e deve ser resguardada, sendo que a suspeição somente se configura quando demonstrada, de forma concreta, a quebra desse dever, nos termos do art. 145 do CPC.

4. O suscitante não apresentou elementos que comprovem a parcialidade do magistrado, limitando-se a questionar pontos da decisão contrária a seus interesses.

5. O mero inconformismo em relação a decisões desfavoráveis não caracteriza suspeição, devendo eventuais equívocos ser impugnados pelas vias recursais adequadas, e não por meio de incidente de suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Incidente rejeitado.

Tese de julgamento:

7. A suspeição do magistrado somente pode ser reconhecida quando comprovada, de forma objetiva e inequívoca, sua parcialidade ou interesse na causa, nos termos do art. 145 do CPC.

8. O mero descontentamento em relação a decisões desfavoráveis não constitui fundamento válido para o reconhecimento da suspeição, devendo eventuais irresignações ser veiculadas pelas vias recursais adequadas.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 145 e 146, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 8067881-03.2024.8.05.0000
,
no qual figura como
Excipiente

JOS
É
LE
Ô
NCIO ALVES RIBEIRO
e

Excepto

DESEMBARGADOR
C
Á
SSIO JOS
É
BARBOSA MIRANDA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
o incidente de suspeição
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça